Tribunal: STF
Processo: RE 86692
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-09-18
Data de publicação: 1979-09-18

Ementa:
Arrematação. Nulidade. Inocorrência.
II. Aplicação dos arts. 964 e § 2º, e 972 e § 4º, todos do C.P.C. de 1939, de forma mais que razoável ante as circunstâncias fáticas deduzidas e ausente qualquer prejuízo. (S. 400, 1ª parte e 279).
III. Dissídio pretoriano não comprovado (R.I., art. 305, e S. 281 e 291). 
IV. Recurso extraordinário não conhecido.